Tribunal: STF
Processo: Rcl 79434
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Klaus de Castro Rios Motta e Silva para garantir a autoridade das Ações Diretas de Inconstitucionalidade — ADIs 3.360/DF e 4.109/DF pelo Juízo da 5ª Vara Federal Criminal de Santos/SP.



    A defesa técnica narra que, no âmbito da fase ostensiva da denominada “Operação Narco Vela”, o reclamante teve expedido contra si decreto de prisão temporária e demais medidas cautelares patrimoniais.



    Expõe que a referida persecução penal investiga suposta organização criminosa destinada ao tráfico internacional de drogas pelo modal marítimo, “mediante o uso de embarcações, como veleiro, barcos pesqueiros e navios cargueiros”.



    Aduz que, nos termos da decisão reclamada, no “desenvolvimento das investigações ocorreu a constatação da ocorrência de oito eventos relacionados ao tráfico internacional (...)”, e que, entre as oitos remessas identificadas, o reclamante encontra-se mencionado em três eventos: (i) Evento 5 – apreensão de 2.400 kg de cocaína, embarcação "Eros" (colocar data); (ii) Evento 6 – apreensão de 560 kg de cocaína, Belém/PA, maio de 2024; (iii) Evento 7 – atos preparatórios, Veleiro "Obelix".



    Segundo sustenta, a decisão reclamada se utiliza de fundamentação em bloco para justificar a imprescindibilidade da prisão temporária, como se todos os investigados estivessem em pé de igualdade. 



    Argumenta que a fundamentação deveria individualizar a conduta de cada investigado, com elementos concretos da investigação, deixando claro o motivo pelo qual aquele investigado, se em liberdade, colocaria em risco o resultado útil das investigações.



    Assevera que a fundamentação adotada não seguiu os requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4.109/DF e 3.360/DF, não contendo um único elemento concreto que corrobore a “real possibilidade dos representados adotarem condutas prejudiciais ao aprofundamento das investigações, no que toca à sua produção, bem como no que tange ao seu resultado”.



    Alega que o reclamante, em liberdade, não representa risco ao curso e eficiência das investigações, pois permaneceu solto por 11 meses, desde que foi instaurado o inquérito policial, sem indicativo de obstrução às investigações. 



    Entende que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do Código de Processo Penal — CPP) já seriam suficientes para tutelar qualquer risco remanescente às investigações, notadamente as futuras extrações dos aparelhos celulares apreendidos e deslinde final da persecução penal. 



    Ao final, requer, liminarmente, a revogação da prisão temporária, uma vez que não estão presentes os requisitos das ADIs 4.109/DF e 3.360/DF, ainda que com a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, inclusive tornozeleira eletrônica e restrição de contato com os demais investigados. 



    Quanto ao mérito, requer a procedência da reclamação para revogar a prisão temporária.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ATO DECISÓRIO DO JUÍZO DA 5ª VARA FEDERAL DE SANTOS/SP. DECRETAÇÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DOS PARÂMETROS FIXADOS NAS ADI Nº 3360 E 4109. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA, COMPLEXA E COM FORTE ATUAÇÃO NO TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS (TRANSPORTE DE MAIS DE OITO TONELADAS DE COCAÍNA). DEVIDAMENTE DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE DA CONSTRIÇÃO PARA ASSEGURAR AS INVESTIGAÇÕES. REEXAME DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO (doc. 9, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Ao julgar as ADIs 3.360/DF e 4.109/DF, Redator do acórdão o Ministro Edson Fachin, o Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente o pedido para dar interpretação conforme a Constituição ao art. 1º da Lei n. 7.960/1989 e fixar o entendimento de que a decretação de prisão temporária está autorizada quando, cumulativamente: 



    1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 



    2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 



    3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP); 



    4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 



    5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP).



    No caso sob análise, o reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada não individualizou a conduta de cada investigado, com elementos concretos da investigação, explicitando o motivo pelo qual o investigado, em liberdade, colocaria em risco o resultado útil das investigações.



    Transcrevo, por oportuno, trecho da decisão que decretou a prisão temporária do reclamante:



    Vistos.



    Versam os presentes sobre representação apresentada pelo eminente Delegado de Polícia Federal Raphael Astini, com o fim de assegurar a decretação de prisões temporárias e prisões preventivas de investigados pela prática de tráfico internacional de substâncias entorpecentes, o deferimento de realização de buscas e apreensões, além do bloqueio de bens e de valores (Id 359506135).



    Instado (Ids 359519480e 360894928), o Ministério Público Federal ofertou parecer pelo parcial acolhimento da representação, destacando que as medidas pleiteadas estão em consonância com os compromissos assumidos pelo Brasil no âmbito da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (Convenção de Palermo), ratificada pelo Brasil por meio do Decreto 5.015/2004 (Id 361103407).



    Opinou pelo não acolhimento, ao menos nesta etapa, da representação na parte em que sugere o desmembramento do feito, ao fundamento de que a cisão prematura dos autos poderia comprometer a análise sistêmica da organização criminosa como um todo e dificultar a compreensão do seu funcionamento integrado, sobretudo no que se refere à liderança, aos fluxos financeiros e à logística inter-regional.



    Decido.



    A representação em apreço foi extraída dos autos do Inquérito Policial nº 5002661-37.2023.4.03.6143, procedimento esse que teve início após a prisão de FLAVIO FONTES PEREIRA pela Marinha dos Estados Unidos da América nas proximidades do continente africano, quando realizava o transporte três toneladas de cocaína no veleiro brasileiro denominado "Lobo IV" (Ids 359419348, 359419349, 359419350 e 359420506).



    Conforme noticiado na inicial, FLAVIO FONTES PEREIRA foi detido e entrevistado pelas autoridades norte-americanas, oportunidade em que forneceu informações acerca de outro evento ilícito relacionado ao transporte de cocaína por via marítima, que foram reportadas em ofícios encaminhados à Polícia Federal pelo Drug Enforcement Agency-DEA (Ids 359419348, 359420503 e 359420506).



    Com base nas informações enviadas pelo Drug Enforcement Agency-DEA, a Polícia Federal identificou a participação de LEANDRO RICARDO CORDASSO, pessoa que possui vínculos com o Primeiro Comando da Capital-PCC, que mantinha relação de afinidade com RODRIGO FELÍCIO (Tico) e LEVY ADRIANI FELÍCIO (vulgo Mais Velho), ambos integrantes do Primeiro Comando da Capital-PCC.



    As investigações foram aprofundadas, com realização de interceptações telemáticas, sobretudo com relação a terminais telefônicos concatenados a FLAVIO FONTES PEREIRA, o que possibilitou a identificação do grupo responsável pela logística de comunicações realizadas via satélite, de regra utilizadas para travessias oceânicas.



    Também foi viabilizada a identificação de outras ações ligadas ao tráfico de cocaína, e a apuração do envolvimento das empresas JACKSUPPLY ASSESSORIA DE BRDO E COMÉRCIO EXTERIOR e PRIME NÁUTICA/SUALK APOIO MARÍTIMO, ligadas a JACKSON CLÁUDIO PEDROSA, MARCO AURÉLIO DE SOUZA (vulgo Lelinho), KLAUS DE CASTRO RIOS MOTTA E SILVA e JOSÉ MAURÍCIO DA SILVEIRA CASTILHO.



    No desenvolvimento das investigações ocorreu a constatação da ocorrência de oito eventos relacionados ao tráfico internacional de elevadas partidas de cocaína, mediante o uso de embarcações, como veleiros, barcos pesqueiros e navios cargueiros, a seguir relacionados:



    - Evento 1 - apreensão de 3.082 Kg de cocaína, Veleiro "Lobo IV", ocorrida em fevereiro de 2.023 (Id 359419347);



    - Evento 2 - apreensão de 1.962 Kg de cocaína, Veleiro "Vela I", ocorrida em julho de 2.022 (Ids 359420528, 359420359e 359421097); 



    - Evento 3 - travessia transatlântica embarcação não identificada, ocorrida em abril de 2.024 (IDs 359420529 e 359421097); 



    - Evento 4 - embarcação "Batuta IV", maio de 2.024 (Ids 359420529 e 359424517);



    - Evento 5 - apreensão de 2.400 kg de cocaína, embarcação "Eros" (Ids 359421091, 359421092, 359421093, 359426962 e 359424520; 



    - Evento 6 - apreensão de 560 Kg de cocaína, Belém/PA, maio de 2.024 (Ids 359426951, 359426952, 359426954, 359426962, 359426955, 359426957 e 359426959); 



    - Evento 7 - atos preparatórios, Veleriro "Obelix" (Ids 359426957, 359426959 e 359426960);



    - Evento 8 - abordagem da lancha "Albatroz 2", Belém/PA.



    O avanço das apurações resultou na identificação de quatro núcleos de grupos criminosos que atuaram nos mencionados eventos ilícitos, em ações diretamente relacionadas a atos necessários ao tráfico internacional de drogas e/ou de lavagem de capitais, que foram assim nominados: Grupo Baixada Santista, Grupo Limeira, Grupo Eros e Grupo Batuta IV (logística). 



    Foram desvendas, também, ao menos em tese, a integração e participação nos eventos criminosos antes citados, em cada um dos grupos adrede referidos, pelas pessoas nacionais e estrangeiras a seguir especificadas:



    - GRUPO BAIXADA SANISTA: Marco Aurélio de Souza (Lelinho), Walter Pires Junior, Jackson Claudio Pedrosa, Klaus de Castro Rios Motta e Silva, Neuci Carmello, Anderson Monteiro Gomes, Erick Lennon de Souza Ribeiro Verrone, Fabio Rodrigues Ulhoa Cintra, Gabriel Gil Bernardo (Jogador), Ivan de Freitas Santos, Julio Cesar Fernandes, Leonardo Prado Rocha, Pablo Henrique Gonçalves Porto Rodrigues, Peterson Rodrigues da Silva, Rodrigo de Paula Morgado, Rogerio Abrahão Ribeiro, Sergio Ruiz da Silva, Sounfyan Hossam El Dani e Davi Patriota Batista



    [...]



    Os grupos criminosos tiveram atuações assim sintetizadas na representação em exame (Id 3595061350 p. 96-98; Id 359506141, p. 66-67; 133-134; 146-147):



    "2.1 GRUPO BAIXADA SANTISTA 



    (...) 



    Trata-se de um grupo com ampla experiência na logística marítima voltada ao transporte de grandes quantidades de cocaína, cujo modus operandi compreende desde o planejamento e execução da comunicação por meio de aparelhos satelitais até a realização de operações complexas de transbordo da droga para embarcações de diferentes tipos - veleiros, barcos pesqueiros ou navios cargueiros - com destino final às proximidades do continente europeu.



    No centro dessa engrenagem criminosa figura MARCO AURÉLIO DE SOUZA, conhecido como LELINHO, apontado como um dos principais articuladores do tráfico marítimo na costa brasileira. LELINHO, que atua formalmente no setor náutico, é proprietário de diversas embarcações e responsável direto pela empresa MAXIMO SERVIÇOS MARÍTIMOS (CNPJ 02736847000164). Também possui controle fático sobre a JACKSUPPLY ASSESSORIA DE BORDO E COMÉRCIO EXTERIOR LTDA (CNPJ 07703236000133), a qual passou a integrá-lo em seu quadro societário no final de 2023, após serem identificadas linhas de comunicação satelital vinculadas à referida pessoa jurídica e ligadas ao tráfico internacional de drogas -- o que reforça as suspeitas sobre o envolvimento da empresa com a prática criminosa.



    Sob sua liderança, atuam diversos indivíduos em funções-chave, como KLAUS DE CASTRO RIOS MOTTA E SILVA, JACKSON CLAUDIO PEDROSA, WALTER PIRES JUNIOR, IVAN DE FREITAS SANTOS, SERGIO RUIZ DA SILVA, FABIO RODRIGUES ULHOA CINTRA, NEUCI CARMELLO, ROGÉRIO ABRAHÃO RIBEIRO, DAVI PATRIOTA e ERIK LENNON DE SOUZA RIBEIRO VERRONE -- todos citados em atividades suspeitas. Em especial, verifica-se que, sob a coordenação de KLAUS, foi constituído um subgrupo operacional com atuação voltada à região Norte do país, possivelmente como estratégia para se esquivar da crescente fiscalização nas imediações do Porto de Santos. Esse núcleo secundário passou a operar intensamente nos Estados do Maranhão e do Pará e inclui, além de KLAUS, os nacionais ANDERSON MONTEIRO GOMES, JULIO CESAR FERNANDES, SILVIO LUIZ DOS SANTOS, SERGIO RUIZ DA SILVA e IVAN DE FREITAS SANTOS. Todos eles estiveram diretamente envolvidos na ocorrência que resultou na apreensão de 560 kg de cocaína na Ilha do Mosqueiro, em Belém/PA, em 24/05/2024 (IPL 2024.0049265 - PF/PA).



    Ainda, a extração de dados do aparelho celular pertencente a KLAUS, apreendido na embarcação KM1, permitiu a identificação de novos agentes envolvidos com o tráfico internacional de entorpecentes: PABLO HENRIQUE GONÇALVES PORTO RODRIGUES, GABRIEL GIL BERNARDO e PETERSON RODRIGUES DA SILVA. De acordo com as informações coletadas, GABRIEL GIL, conhecido pelo apelido de JOGADOR, é apontado como membro de destaque da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), com atuação voltada à coordenação de negócios ilícitos na Baixada Santista e também teria participado da negociação de um veleiro destinado a futura travessia com drogas a partir da costa do Nordeste brasileiro. PABLO, por sua vez, aparece como responsável pela quitação do valor da referida embarcação, intermediada por KLAUS, além de ter realizado remessas financeiras a PETERSON RODRIGUES enquanto este se encontrava na Espanha, possivelmente para viabilizar tratativas com narcotraficantes europeus relacionadas à importação da substância entorpecente. 



    (...)



    [...]



    - Das Prisões Temporárias.



    A Autoridade Policial representou pela decretação de prisões temporárias de ADRIANO FONSECA BORGES, ANDERSON ALEX CARDOSO, ANDERSON MONTEIRO GOMES, CARLOS EDUARDO SILVA, DAVI PATRIOTA BATISTA, ELIAS JOAO DA SILVA, ERIK LENNON DE SOUZA RIBEIRO VERRONE, FABIO RODRIGUES ULHOA CINTRA, , GABRIEL GIL BERNARDO, IVAN DE FREITAS SANTOS, JACKSON CLAUDIO PEDROSA, JOSE MAURICIO DA SILVEIRA CASTILHO, JULIO CESAR FERNANDES, KLAUS DE CASTRO RIOS MOTTA E SILVA, LEANDRO RICARDO CORDASSO, LEONARDO PRADO ROCHA, LEONARDO ROBERTO MARIA, LUAN PIVATO PIZANI, MARCO AURELIO DE SOUZA, NATANAEL ALVES PEREIRA, NEUCI CARMELLO, NICOLAS NASCIMENTO DOS SANTOS, PABLO HENRIQUE GONÇALVES PORTO RODRIGUES, ROGERIO ABRAHAO RIBEIRO, SERGIO RUIZ DA SILVA, SILVIO LUIZ DOS SANTOS, WAGNER ANDRADE CORREIA, WALTER PIRES JUNIOR, WESLEY LUIZ SOUZA VICENTE e YURI DE MOURA FRANCO (Id 359506141, p. 236-241).



    Em suma, argumentou estarem todos envolvidos diretamente às operações de tráfico internacional de drogas objeto da investigação, e que praticaram, ao menos em tese, condutas tipificadas nos artigos 33, § 1º, 35 e 36, todos da Lei nº 11.343/2006, além do artigo 288 do Código Penal, e art. 2º da Lei nº 12.850/2013.



    Ponderou que a liberdade dos envolvidos neste momento crítico da investigação representaria um risco considerável para o andamento das apurações e para a própria sociedade. Destacou haver possibilidade concreta de que, se não detidos temporariamente, os investigados possam manipular ou destruir provas, e darem continuidade às práticas criminosas.



    Ressaltou a existência de fortes indicativos da existência de um esquema articulado que já demonstrou capacidade de organização para ocultação dos reais beneficiários e elevado grau de dissimulação e sofisticação nas condutas observadas. Realçou a possibilidade de os investigados, em liberdade, comprometerem de forma irreversível a colheita de provas.



    [...]



    Ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 41095 e 33606, o Egrégio Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido do cabimento da prisão temporária quando verificados os seguintes requisitos: imprescindibilidade para as investigações; existência de fundadas razões de autoria ou participação; contemporaneidade dos fatos; adequação à gravidade concreta do crime; insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    Assim como os ilustres representantes do Ministério Público Federal signatários da promoção de Id 361103047, após o exame do conjunto de provas até o momento obtidas, atento às orientações da doutrina e da jurisprudência da Suprema Corte, ao menos neste juízo de cognição não exauriente, compreendo bem patenteados os requisitos autorizadores da medida excepcional, visto satisfeitos os requisitos inscritos no art. 1º, incisos I e III, alíneas "l" e "n", da Lei nº 7.960/1989.



    De fato, do exame dos elementos de prova até o momento obtidos infere-se que, ao menos em tese, todos representados integram sofisticados grupos, bem estruturados e constituídos de forma ordenada, com atuação voltada à prática de tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro.



    A análise das informações que embasaram a representação em exame dá concretude a tal conclusão. Sem dúvida, os elementos coligidos indicam a ocorrência de conjunção de ideais, de esforços e de vontades entre os investigados para a prática de ações ilícitas de gravidade inconteste.



    Se apresenta imperioso o aprofundamento das investigações, para que melhor seja apurada de forma mais minuciosa e precisa a participação dos representados, e de eventuais terceiros, nas ações criminosas até o momento identificadas e de outras possíveis ocorrências.



    Anoto que a imprescindibilidade da medida para as investigações a que refere o inciso I do art. 1º da Lei nº 7.960/1989, está bem evidenciada nos autos. Com efeito, como observado pelo Ministério Público Federal (Id 3613047, p. 17-18)):



    "(...) 



    Trata-se, portanto, de situação em que o periculum libertatis se projeta de forma objetiva, tendo em vista o risco de supressão ou adulteração de elementos probatórios essenciais à continuidade das investigações. 



    A prisão temporária, nesse cenário, não assume caráter punitivo, mas sim cautelar e instrumental, viabilizando o regular andamento do inquérito e a proteção da colheita de provas. 



    Destaca-se, ainda, que a própria natureza da organização criminosa investigada -- com divisão de tarefas, uso de tecnologia avançada, atuação transnacional e estrutura profissionalizada -- impõe maior grau de diligência estatal e exige, em casos como o presente, medidas de contenção excepcionais e proporcionais. (...)"



    Observo, ademais, estar bem patenteado o extremo poderio financeiro e aprimorada organização dos investigados, cabendo aqui enfatizar que, conforme consignado pela Autoridade Policial na representação em exame, os oito eventos criminosos até o momento deslindados importaram a apreensão de ao menos 8.000 kg (oito toneladas) de cocaína. Como consignado pela Autoridade Policial (Id 359506141, p. 254-255):



    [...]



    Essas elevadas cifras demonstram o enorme poder financeiro do grupo criminoso, e a real possibilidade de interferências e de criação de embaraços ao aprofundamento das investigações, o que revela ainda com maior nitidez a imprescindibilidade da providência para as investigações, nos termos do art. 1º, inciso I, da Lei nº 7690/1989. 



    No que toca ao requisito inscrito no art. 1º, inciso III, alíneas "l" e "n", da Lei nº 7.960/1989 da Lei nº 7.960/1989, tenho que os elementos de convicção produzidos pelo Grupo Especial de Investigações Sensíveis GISE/SR/PF/SP, que embasam a representação em análise, bem delineiam a efetiva participação dos investigados nas graves ações criminosas investigadas, conforme a seguir sintetizado.



    Bem evidenciados, pois, os requisitos inscritos no art. 1º, incisos I e III, alínea "l", da Lei nº 7.960/1989, cumprindo ressaltar que a providência propugnada, cumprindo mais uma vez destacar que a medida se apresenta imprescindível diante da real possibilidade dos representados adotarem condutas prejudiciais ao aprofundamento das investigações, no que toca à sua produção, bem como no que tange ao seu resultado. 



    Anoto que as conclusões acima possuem fundamento no exaustivo e preciso trabalho de investigações realizado pela Polícia Federal, não se apresentando como meras conjecturas. Ao contrário, estão lastreadas em elementos concretos e objetivos trazidos com os relatórios de informação e provas técnicas mencionadas na representação em apreço.



    Pelo exposto, forte no disposto no art. 1º, incisos I e III, alíneas "l" e "n", da Lei nº 7.960/1989, combinado com o art. 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/1990, decreto as prisões temporárias, pelo prazo de 30 (trinta) dias, das pessoas a seguir relacionadas:



    [...]



    14. KLAUS DE CASTRO RIOS MOTTA E SILVA;



    [...]



    Povidencie a Secretaria a expedição de mandados de prisão temporária, conforme requerido pela Autoridade Policial. 



    Deverá a Autoridade Policial atentar aos comandos inscritos nos arts. 2º, §§ 6º e 7º, e 3º, ambos da Lei nº 7.960/1989 (doc. 4, pp. 4-15 — grifei).



    Como se vê, o reclamante é suspeito de integrar organização criminosa sofisticada, voltada ao tráfico de entorpecentes, de elevado poderio financeiro, com divisão de tarefas, uso de tecnologia avançada, atuação transnacional e estrutura profissionalizada, na qual, sob a sua coordenação, foi constituído um subgrupo operacional com atuação voltada à região Norte do país, possivelmente como estratégia para se esquivar da crescente fiscalização nas imediações do Porto de Santos/SP.



    Segundo as investigações, Klaus estava diretamente envolvido na ocorrência que resultou na apreensão de 560 kg de cocaína na Ilha do Mosqueiro, em Belém/PA, em 24/5/2024.



    Nesse contexto, entendo que a prisão temporária do reclamante está devidamente fundamentada em fatos concretos e contemporâneos, sendo que a sua imprescindibilidade foi justificada nos autos em razão do risco de supressão ou adulteração de elementos probatórios essenciais à continuidade das investigações. 



    Ressalto, também, que integrar organização criminosa é crime permanente, cujo momento consumativo se prolonga no tempo. 



    Nessa linha, cito os seguintes julgados:



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Revogação da custódia cautelar. Impossibilidade. Legitimidade da tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes. Alegada ausência de contemporaneidade. Não ocorrência. Crimes permanentes. Regimental a que se nega provimento (HC 197.789 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13/5/2021 – grifado).



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente, considerada a gravidade concreta da conduta criminosa, a partir do modo como esta foi praticada. 2. Não há ilegalidade na segregação cautelar se evidenciados o envolvimento do agente em organização criminosa e a necessidade de se interromper sua atuação, em face do risco concreto de reiteração delitiva. 3. A participação em organização criminosa, crime de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, revela a atualidade da prisão preventiva. 4. Agravo interno desprovido (HC 213.460 AgR/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/6/2022 – grifei).



    Registro, ademais, que, para chegar-se a entendimento diverso, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada. Tal expediente, porém, é inadmissível na via processual da reclamação, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    De acordo com esse entendimento, destaco:



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NAS ADIs 3.360/DF E 4.109/DF. IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do art. 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. 2. Nos autos das ADIs 3.360/DF e 4.109/DF, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 03/05/2022, esta Suprema Corte, ao conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 1º da Lei 7.960/1989, fixou o entendimento de que a decretação de prisão temporária autoriza-se quando, cumulativamente: 1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP); 4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP). 3. In casu, a autoridade reclamada elencou, em sua decisão, as razões de fato autorizadoras da prisão temporária. 4. Demais disso, conclusão diversa da relatada pela autoridade reclamada em sua decisão demandaria o indevido incursionamento na moldura fático-probatória delineada nos autos, inviável em sede de Reclamação. Precedentes. 5. Consectariamente, ressoa inequívoco o descabimento do presente agravo, por ausência de aderência estrita ao decisum proferido nas ADIs 3360 e 4109/DF, não se podendo falar em desobediência ao entendimento fixado por esta Suprema Corte. 6. Agravo desprovido (Rcl 55.604 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/10/2022).



    Por fim, verifico que o reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio, com a reapreciação dos fundamentos da sua prisão temporária, ao exame do Supremo Tribunal Federal.



    Ocorre que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    Na verdade, o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. 



    Com esse entendimento:



    RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à institu